Tribunal: TJES
Processo: 5020212-82.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020212-82.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR PEREIRA ROCHA
RECORRIDO: AL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRETENSÃO QUE NÃO EXTRAPOLA O TETO DOS JUIZADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR ADEQUADAMENTE INFORMADO SOBRE A NATUREZA E CONDIÇÕES DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR RESTITUIÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora narra que, atraída por anúncio em rede social, compareceu ao estabelecimento da requerida com o intuito de adquirir imóvel de forma célere, ocasião em que foi induzida a erro por preposto da intermediadora, que lhe prometeu a liberação de carta de crédito em data certa, mediante o pagamento de entrada no valor de R$ 9.425,59. Relata que, a despeito de ter informado o desinteresse na modalidade de consórcio, assinou a documentação sob a orientação do vendedor de que disse que se tratava de mera formalidade, vindo a descobrir posteriormente, a natureza do contrato e a inexistência de contemplação garantida. Diante da negativa de solução administrativa, pleiteia a declaração de nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, a restituição imediata e integral da quantia paga e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por incompetência do juízo, em razão de o valor atribuído à pretensão da parte autora supostamente exceder o limite dos juizados especiais cíveis. A parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. A requerida, em contrarrazões, pleiteia por sua manutenção.

3. Entendo que a sentença exige reforma. O TJES, através de julgamento do IRDR de nº 5007146-71.2024.8.08.0000, estabeleceu as seguintes teses acerca do valor a ser atribuído às causas assemelhadas com a que ora se analisa: “
2 – O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia. 3 – O proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado são os valores que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa
” (TJ-ES - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 50112180420248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno).

4. Assim, considerando-se que a pretensão deduzida pela parte autora não excede o limite dos juizados especiais cíveis, reconheço a nulidade da sentença e passo, desde logo, à análise de mérito da demanda, conforme determina a Teoria da Causa Madura, positivada no art. 1.013, § 3º, I do CPC/15.

5. Inicialmente, indefiro o pedido de retificação do polo passivo formulado pela defesa da administradora de consórcio, para substituição das requeridas em razão da cessão da administração do grupo de consórcio. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a teoria da aparência e o princípio da solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A alteração na gestão ou administração do grupo não tem o condão de afastar a legitimidade daquelas que figuraram na relação jurídica original e participaram da colocação do produto/serviço no mercado de consumo, respondendo solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor.

6. Por outro lado, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida Companhia de Seguros Previdência do Sul (Previsul). Compulsando os autos, verifica-se que a referida empresa figura na relação jurídica apenas na qualidade de seguradora prestamista, contrato acessório ao principal. A causa de pedir versa estritamente sobre suposto vício de consentimento na contratação do consórcio (promessa de contemplação), ato do qual a seguradora não participou diretamente. Não há na exordial narrativa de fatos que imputem à seguradora conduta ilícita ou participação na oferta enganosa, nem pedidos específicos a ela direcionados que justifiquem sua manutenção no polo passivo da demanda que visa a anulação do negócio jurídico base por culpa da vendedora/administradora. Assim, a extinção do feito em relação à Previsul é medida que se impõe.

7. No mérito, constata-se que a pretensão autoral merece provimento parcial. Alega o autor que a contratação se deu mediante vício de consentimento, uma vez que acreditava estar aderindo a contrato em modalidade diversa de consórcio. Todavia, há contradição entre as alegações da parte autora e os documentos por ela firmados, em que se constata facilmente tratar-se de adesão a consórcio.

8. A rigor, o autor ignorou todas as advertências de que não havia previsão de contemplação (id. 16139950 - Pág. 2 a 4) e, seguindo orientação da intermediadora, mentiu na ligação de pós-venda. Assim, não há como afirmar que desconhecia a natureza do contrato firmado, caindo por terra a teoria de vício de consentimento. Da mesma forma, não há como imputar às requeridas a responsabilidade pelo desencontro de informações, uma vez que estas adotaram todas as medidas ao seu alcance para assegurar que o consumidor conhecia o negócio a que estava aderindo, mas o próprio consumidor agiu de forma a frustrar os cuidados empreendidos pelas requeridas.

9. Por tais motivos, só é dado acatar pedido de desistência da parte consumidora em permanecer no grupo consorciado, de modo que os valores por ela desembolsados devem ser restituídos, conforme previsão legal. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, por condenar as rés a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

10. Quanto aos descontos permitidos, estes se limitam à taxa administrativa prevista no referido negócio jurídico, limitando-se a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento indevido por parte do contratante.

11. Assim, considerando a duração de 140 meses da cota e a porcentagem da taxa de administração (24%), tem-se o percentual médio de 0,171% ao mês (24% a ser dividido por 140). Haja vista o autor ter pago apenas uma parcela e manifestado seu desinteresse em prosseguir com a cota, deve ser deduzido o percentual de 0,171%, calculado sobre o montante a ser ressarcido.

12. Demais descontos são vedados, tendo em vista que o autor permaneceu no grupo por prazo mínimo e pagou valor considerável, sem se utilizar de qualquer serviço relativo à contratação. Quanto à cláusula penal e à taxa de cancelamento, o desconto somente pode ocorrer mediante a demonstração do efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, improcede o desconto.

13. Por último, por mais que se reconheça o aborrecimento decorrente da relação de consumo, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade. Reitera-se que não houve comprovação de descumprimento contratual ou induzimento do consumidor a erro por parte dos fornecedores. Diante da ausência de prática de ato ilícito pela ré, soçobra o pleito de indenização por danos morais.

14. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para ANULAR a sentença recorrida e: a) reconhecer a ilegitimidade passiva de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL, extinguindo o processo na forma do art. 485, inc. VI do CPC em relação à referida demandada; b) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, condenando as demais rés, solidariamente, no pagamento de R$ 9.425,59 (nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) ao autor, em até 30 dias após o término do grupo, autorizando-se exclusivamente a retenção de 0,171% sobre o valor a ser ressarcido, a título de taxa de administração. Incide correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso, e juros de mora pela taxa SELIC, descontado o IPCA, a partir do vencimento da obrigação.

15. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, diante da reforma do julgado.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)